Tribunal: TJBA
Processo: 8013707-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8013707-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Embargante: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER Embargado: ROBERTO CEZAR DE CARVALHO e outros Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN COMO PARÂMETRO DE ABUSIVIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo a sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais. A Embargante sustenta contradição no acórdão por suposta adoção exclusiva da taxa média de mercado do BACEN como parâmetro para fixação de juros, contrariando entendimento do STJ no REsp 1.821.182/RS, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao adotar a taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, sem apreciar as particularidades da contratação, e se haveria necessidade de produção de prova pericial contábil. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão analisou expressamente o caso concreto, inclusive o argumento de que a instituição financeira atua em nicho de mercado específico, e concluiu pela abusividade diante de discrepância de 284% (duzentos e oitenta e quatro por cento) acima da média, com fundamento em precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS). 5. Divergência entre o acórdão e a interpretação de precedente jurisprudencial não configura contradição interna. O acórdão embargado apresentou fundamentação coerente e completa, inexistindo omissão ou erro material. 6. O pedido de prequestionamento mostra-se desnecessário, tendo em vista que as matérias invocadas foram devidamente enfrentadas. 7. Configurada a utilização dos embargos para rediscutir o mérito, impõe-se o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, com aplicação de multa de 2% (dois por cento)sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A contradição ensejadora de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a decisão e a jurisprudência. 2. A utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da causa caracteriza comportamento protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8013707-41.2024.8.05.0001, sendo Embargante a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Embargado Roberto Cezar de Carvalho, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator